Tribunal: TJMT
Processo: 1018461-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO PAGA PARCIALMENTE PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 206, § 1o, II DO CC. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é anual, nos termos do art. 206, § 1o, II, b, do CC, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro ou da recusa de pagamento de indenização securitária.
2. No presente caso, houve pagamento da indenização pela seguradora em 13/01/2016, data em que houve interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 202, VI do CC: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.
3. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu (art. 202, parágrafo único do CC). Deste modo, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral ao propor a demanda judicial, posto que da data do pagamento (13/01/2016) à propositura da ação decorreram mais de 03 (três) anos, prazo superior ao estabelecido no art. 206, § 1o, II, b, do CC.
4. Não aplicação do princípio da proibição da reformatio in pejus, por tratar-se de reconhecimento de matéria de ordem pública.
6. Sentença reformada.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018461-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (RECORRENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023